Tribunal: STF
Processo: Rcl 48532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Santarém Novo em face de decisão da Vara Única da Comarca de Santarém Novo do Tribunal de Justiça do Pará, que, nos Autos nº 10800040-62.2021.8.14.0083, deferiu o pedido liminar pleiteado para determinar que a reclamante, no prazo máximo de cinco dias, realizasse o pagamento do salário dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município, sob pena de bloqueio de verbas públicas (doc. 06).
    2. A parte reclamante narra que teve ajuizada contra si ação de cobrança com obrigação de fazer pelo Sindicato dos Trabalhadores em saúde do Estado do Pará (SINDSAÚDE/PA), visando o pagamento do salário de dezembro e décimo terceiro do ano de 2020. O juízo reclamado concedeu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento do salário dos servidores, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
    3. Sustenta a violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 664, na qual "veio declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas", estabelecendo-se o respeito à sistemática de precatórios prevista no art. 100 da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que é necessário garantir a observância da decisão proferida na Reclamação 48.369, na qual o Min. Alexandre de Moraes deferiu medida cautelar em caso que seria idêntico ao tratado nos autos. Aduz que é um Município de pequeno porte, "com arrecadação tributária ínfima, insuficiente para a subsistência da Administração Pública Municipal e para a coletividade, necessitando de forma direta de incentivos e Fundos Estaduais e Federais para promover obras, compras de insumos, contratação de pessoal para a área de saúde, educação, assistência, etc", e que encontra-se em estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância aos paradigmas suscitados.
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 13).
    6. É o relatório. Decido.
    7.  Em consulta ao andamento processual na origem, verifiquei que, após a concessão da tutela provisória pelo juízo reclamado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte reclamante, tornando sem efeito a decisão reclamada. Transcrevo trecho relevante da decisão:
    “Para fins de concessão da antecipação de tutela neste grau, faz-se necessário que a parte demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prescreve o artigo 300 do CPC, “ipseris iteris”:
    Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
    Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 
    Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo a quo que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos moldes enunciados. 
    Analisando apressadamente os fatos articulados na peça recursal e limitando-me à aferição do acerto ou desacerto da decisão agravada, antecipo que vislumbro a verossimilhança nos argumentos deduzidos pelo recorrente, que se mostram hábeis o bastante a ponto de justificar a concessão do efeito pretendido.
    De fato, na questão sob análise, a configuração do requisito do fumus boni iuris exsurge da análise dos autos originários, pois o pagamento imediato de valores pela municipalidade aos servidores substituídos pelo sindicato agravado encontra vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, pois esgotaria o objeto da ação[1]. 
    Ademais, mesmo tratando-se de verba alimentícia, o regime de precatórios deve ser observado, sendo inviável a antecipação de tutela para pagamento de verbas salariais atrasadas, conforme entendimento do STF a respeito, senão vejamos:
    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor – RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (RE 1006626 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16- 11-2017 PUBLIC 17-11-2017)
    Assim, pelas razões expostas, entendo, por ora, restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do agravante, assim como o perigo da demora, considerando que o pagamento imediato imposto pela decisão agravada pode inviabilizar o regular funcionamento da estrutura administrativa do Município recorrente. 
    À vista do exposto, nos termos dos artigos 1.019, I, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, tornando sem efeito a decisão agravada até ulterior deliberação. 
    Intime-se a parte agravada para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultada juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.”
    8. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator